Tribunal: TJBA
Processo: 8014310-76.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014310-76.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HERICK PAVIN

APELADO: JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 33847797549 e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMILLE RIGAUD DE AZEREDO COUTINHO, RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO, MOISES BARBOSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. UTILIZAÇÃO ANTERIOR COMO TRANSPORTE DE DETENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO REGULAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICABILIDADE DO CDC. FINANCEIRA COMO AGENTE INTEGRANTE DA CADEIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de exclusão do Banco Santander do polo passivo devem ser rejeitados, diante da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7.º, parágrafo único, do CDC.

2. Comprovada a existência de vício oculto no bem adquirido – veículo anteriormente destinado ao transporte de detentos –, é devida a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores pagos, inclusive aqueles referentes a multas anteriores à compra.

3. A instituição financeira, na qualidade de agente financiador, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante o repasse dos valores diretamente ao lojista.

4. Caracterizado o dano moral diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, da impossibilidade de uso do bem e da ausência de solução extrajudicial eficaz, mostra-se adequada a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8014310-76.2021.8.05.0080, sendo apelantes
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
e apelados
JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS e VALDECK DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25